Tribunal: STF
Processo: ARE 1458645
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE. IRMÃO INVÁLIDO DEPENDENTE DA SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL FALECIDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. LEI FEDERAL 9.717/1998. LEIS COMPLEMENTARARES 180/1978 E 1.012/2007 DO ESTADO DE SÃO PAULO. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. HIPÓTESE DA ALÍNEA D DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário, manejado com arrimo nas alíneas a e d do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO. PREVIDÊNCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. Devido o benefício de pensão por morte, concedido a neta de servidora pública falecida em data anterior ao advento da Lei Complementar Estadual n.º 1.012/2007. A Lei Federal nº 9.717/1998, promulgada como lei federal geral no exercício de competência concorrente prevista no artigo 24, inciso XII /c § 1º da Constituição Federal, não suprimiu o benefício (pensão por morte) do sistema previdenciário, de modo que a manutenção do pagamento não resulta em violação aos seus dispositivos legais, tampouco à Constituição Federal. Sentença mantida. Recurso desprovido.” (Doc. 9, p. 3)



    Os embargos de declaração opostos por São Paulo Previdência – SPPREV (Doc. 13) foram acolhidos parcialmente, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREOUESTIONAMENTO. Mesmo opostos com este fim, merecem ser rejeitados se não preencherem os requisitos legais do artigo 535 do Código de Processo Civil. O prequestionamento prescinde de menção expressa a dispositivos legais e/ou constitucionais. Precedentes do STJ e STF. 



    JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI FEDERAL N.º 11.960/09 E ADI 4.357 E 4.425. 



    Incidência do regime de juros, nos termos em que estabelecidos pelo art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97 (redação da Lei n° 11.960/09), a partir da data de sua vigência — Constitucionalidade reconhecida pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Julgamento da ADIN 4.357/DF e 4.425/DF que reconheceu a inconstitucionalidade dos critérios de correção monetária adotados pela referida norma — Aplicação, a todo período da dívida, do IPCA, por ser o índice que melhor reflete o fenômeno inflacionário - Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos parcialmente.” (Doc. 15, p. 2)



    Nas razões do apelo extremo, São Paulo Previdência – SPPREV apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 24, inciso XII e § 4º, 25, 40, § 12, 97 e 100, § 12, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que não é “possível a concessão de benefício previdenciário estadual não previsto no Regime Geral de Previdência Social, tendo em vista a vedação expressa fixada no artigo 5º da Lei Federal no 9.717/1998” (Doc. 19, p. 8). Afirma que “a parte recorrida, na qualidade de beneficiária instituída por ato de vontade, não pode ser beneficiada pela concessão da pensão por morte, mesmo havendo a previsão nos artigos 152, II, e 153 da Lei Complementar Estadual no 180/1978, dada a perda de sua eficácia a partir do advento do artigo 5º da Lei Federal no 9.717/1998” (Doc. 19, p. 9). Salienta que “se, como ocorre no caso em tela, a parte recorrida, ao tempo da edição da Lei n º 9.717/98, ainda não era pensionista — uma vez que o óbito do segurado ocorreu após a edição da Lei Federal —, não têm direito adquirido e sua concessão fere o disposto na referida lei federal” (Doc. 19, p. 12). Registra que “está atrelada às normas gerais expedidas pela União, sendo que eventual descumprimento poderá acarretar a perda do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP, além das cominações do artigo 7º, da Lei Federal n° 9.171/1998” (Doc. 19, p. 16). Alega que “a Corte local ignorou a observância do quanto disposto pelo Supremo no julgamento das ADIs 4357 e 4425, restando omissa também quanto à continuidade da aplicação da Lei 11.960 em sua integralidade na fase de conhecimento, sem observação da regra do art. 97 da CF” (Doc. 19, p. 18). Discorre que, antes da expedição do precatório ou RPV, a correção monetária e juros de mora devem ser segundo os índices básicos da caderneta de poupança e, após a expedição, os juros de mora devem seguir o artigo 1º-F da Lei 9494/1997, com a redação da Lei 11.960/2009, e , para a correção monetária, deve-se aplicar a TR.



    Sobrestou-se o processo para aguardar o julgamento do Tema 905/STJ e do Tema 810/STF. Julgados os paradigmas, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos para a Turma Julgadora para eventual readequação àqueles precedentes (Doc. 21, p. 7-8).



    A Turma julgadora, em juízo parcial de retratação, assentou:



    “RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. JUÍZO DE READEQUAÇÃO. ART. 1.030 E ART. 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 



    1. Consoante entendimento perfilhado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento - do REsp 1.492.221/PR (Tema n° 905), o art. 1°-F da Lei federal n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei federal n° 11.960/09, para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 



    2. Juros de mora e correção monetária devidos nos termos da legislação em vigor em cada período, conforme regras fixadas pelo C. STJ. 



    Readequação parcial do julgado.” (Doc. 22, p. 2) 



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal a quo, quanto à questão dos juros e da correção monetária, negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 810 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às questões remanescentes por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e que não houve privilégio de lei local em face de lei federal (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    In casu, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia acerca do direito à pensão por morte com fundamento na legislação infraconstitucional (Lei Federal 9.717/1998 e Leis Complementares 180/1978 e 1.012/2007 do Estado de São Paulo), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



     Nesse sentido foram os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. FILHA SOLTEIRA. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 720.465-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/12/2013) 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSÃO POR MORTE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.11.2014. 



    1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 877.864-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 11/06/2015) 



    Mencionem-se, ainda, as seguintes decisões: ARE 951.994, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/03/2016; ARE 977.627, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/06/2016; ARE 991.575, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 14/09/2016; ARE 1.167.952, ARE 1.193.102, ARE 1.355.118 e ARE 1.300.255, de minha relatoria, DJe de 19/10/2018, 21/03/2019, 22/11/2021 e 09/12/2020.



    Salienta-se, também, que não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais que disciplinam a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 784.179-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 17/02/2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 767.313-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)



    Demais disso, quanto à admissibilidade recursal com base na alínea d do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, vê-se que o acórdão impugnado não julgou válida lei local contestada em face de lei federal, o que não viabiliza a interposição do recurso extraordinário sob este fundamento. 



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente